Tribunal: TJPA
Processo: 0004417-39.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0004417-39.2017.8.14.0000

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

AUTORIDADE: MARIA DAS GRACAS SOUZA LEAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0004417-39.2017.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL,s/a

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGES OAB/SP Nº 128.341

AGRAVADO: MARIA DAS GRAÇAS SOUSA LEAL

ADVOGADO: ADALBERTO GUIMARÃES NETO OAB/PA-2342

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci - Comarca da Capital, que se retratou de decisão anteriormente proferida e deu prosseguimento ao
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
MARIA DAS GRAÇAS SOUSA LEAL
em desfavor do agravante (Proc. nº 0002108-78.2004.8.14.0201).

Em breve histórico, nas razões recursais de ID. 4357802, o agravante sustenta a existência de patente excesso da execução referente ao valor a ser levantado pelo agravado, não devendo prosperar o valor apontado como devido a título de danos morais de R$ 89.732,99 (oitenta e nove mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), posto ser devido apenas a quantia de R$ 60.791,65 (sessenta mil setecentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos).

Deferido em parte o pedido de efeito suspensivo, consoante decisão de ID. 4357839 - Pág. 3, pela Desembargadora que me antecedeu nestes autos.

Transcorrido o prazo legal, não foram apresentadas as contrarrazões recursais (ID. 4357839 - Pág. 7).

É o Relatório que apresento para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, além de estar a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC (parágrafo único), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.

O recurso interposto visa combater a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, que se retratou de decisão anteriormente proferida e deu prosseguimento ao Cumprimento de Sentença da Ação de Indenização por Danos Morais.

O agravante sustenta a existência de patente excesso da execução referente ao valor a ser levantado pelo agravado, não devendo prosperar o valor apontado como devido a título de danos morais de R$ 89.732,99 (oitenta e nove mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), posto ser devido apelas a quantia de R$ 60.791,65 (sessenta mil setecentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos).

Acerca da argumentação central de excesso da execução, se trata de matéria a ser versada em impugnação ao cumprimento de sentença, que nos termos do art. 525,
caput
do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário da dívida, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Ocorre que, após compulsar os autos originários, verifiquei que o ora agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença somente após a interposição do presente agravo, impugnação esta que foi rejeitada ante a sua intempestividade conforme ID. 71431958 - Pág. 6 dos autos de origem.

Dessa forma, o agravante se utiliza do presente recurso para levantar argumentação de excesso de execução que foi apresentada perante o juízo de origem em momento inoportuno.

Considerando que o excesso de execução é matéria de defesa expressamente prevista pelo art. 525 do CPC, compete ao devedor o respectivo ônus de argui-la mediante impugnação no momento oportuno, dessa forma, evidente a ocorrência da preclusão temporal.

O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento firmado neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. DECURSO DO PRAZO A QUE ALUDE O ART. 535 DO CPC SEM OPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. POSTERIOR MANEJO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM ALEGAÇÃO DE EXCESSO. DESCABIMENTO DO INCIDENTE PROCESSUAL POR NÃO SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Decorrido o prazo a que alude o art. 535 do CPC, sem que a UNIÃO tenha impugnado a execução de valores retroativos previstos na portaria de anistia, mostra-se descabido o posterior manejo de exceção de pré-executividade.
A alegação de excesso de execução, veiculada nesse incidente processual, não constitui matéria de ordem pública passível de ser conhecida de ofício pelo juiz. Ocorrente, portanto, a preclusão temporal.

2. Agravo interno improvido.

(AgInt na ExeMS n. 17.600/DF, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 10/10/2022.) grifamos.

Isto posto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e NEGO-LHE provimento para manter a decisão agravada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 29/03/2023